Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-53.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701061-53.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDEGAR GRAFFITTI APELADO: ANTONIO DAS VIRGENS OLIVEIRA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela parte ré contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como pensionamento vitalício, em decorrência de acidente de trânsito, além de indeferir a gratuidade de justiça. O apelante alega que se deixou de observar o § 2o do art. 99, do CPC, pois houve o indeferimento da gratuidade de justiça apenas em sede de sentença, sem que tivesse sido intimado para comprovar a sua hipossuficiência. Requer a concessão do benefício nesta instância recursal, bem como a cassação da sentença, para que lhe seja oportunizado comprovar a hipossuficiência, além da reforma quanto ao mérito. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, o apelante anexou extratos bancários e decisão proferida em processo diverso (IDs nos 65179236 e 65179237). É o breve relato do necessário, para esta etapa processual. Passa-se à decisão. Conforme o art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Ainda, de acordo com o § 2o do art. 99, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na hipótese vertente, a despeito da oportunidade concedida, o apelante, que é empresário, não apresentou documentos que demonstrem a sua renda ou as suas despesas, de modo a justificar o pedido de gratuidade. Note-se que os extratos apresentados estão desatualizados, sendo referentes ao período de maio a julho deste ano (ID no 65179236). Ainda, apesar de haver créditos transferidos por duas empresas (Pizzarias Pinna e Nova Pinna), o apelante não cuidou de esclarecer qual é o real montante do pró-labore e lucros repassados pelas empresas, não trazendo aos autos a documentação contábil pertinente. Inclusive, a pouca movimentação apresentada na conta bancária, sem notícia de pagamento de despesas corriqueiras da pessoa física (luz, água, telefonia etc), indica que não se trata da única conta titularizada pelo apelante, que sonegou as informações que lhe foram requisitadas para o exame do cabimento do benefício requerido. Assim, tudo está a indicar, ante a manifestação superficial e evasiva do apelante, que não se configura a alegada condição econômica precária. De mais a mais, o preparo dos recursos vindos da Primeira Instância soma apenas R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), na forma do que se lê no item I, da Tabela “A”, aprovada pela Resolução no 1, de 20 de dezembro de 2023, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2024, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira do apelante. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedor. Assim, considerando que não foram trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, é possível concluir que o apelante não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator